Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-33.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Servidor Público Municipal. Avaré. Exercício de função gratificada. Pretensão à incorporação de décimos com base no art. 83 da Lei Orgânica do Município. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do referido dispositivo legal reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente n. 0047340-76.2019.8.26.0000). Art. 59 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Avaré e art. 133 da

Ementa:
Servidor Público Municipal. Avaré. Exercício de função gratificada. Pretensão à incorporação de décimos com base no art. 83 da Lei Orgânica do Município. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do referido dispositivo legal reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente n. 0047340-76.2019.8.26.0000). Art. 59 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Avaré e art. 133 da Constituição Estadual inaplicáveis ao presente caso. Direito não reconhecido. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.